Tribunal: TJSP
Processo: 1500873-61.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu e adolescente que traficavam em via pública. Apreensão de 16 porções de crack, pensando 5 gramas, e 31 porções de cocaína, com peso de 19 gramas, além da importância de R$ 100,00. Recurso defensivo. Insurgência quanto às penas e ao regime. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, o pleito defensivo comporta acolhimento. Réu primário e possuidor

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu e adolescente que traficavam em via pública. Apreensão de 16 porções de crack, pensando 5 gramas, e 31 porções de cocaína, com peso de 19 gramas, além da importância de R$ 100,00. Recurso defensivo. Insurgência quanto às penas e ao regime. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, o pleito defensivo comporta acolhimento. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Bases fixadas indevidamente acima dos mínimos legais. Quantidade e natureza do entorpecente que não justificam o recrudescimento. Agravante da calamidade pública, por ocasião da pandemia do coronavírus, afastada. Prática criminosa que não possui relação com a situação excepcional. Redutor indevidamente negado. Aplicação em patamar máximo. Penas finais em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Provimento ao apelo.